Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. CASO CONCRETO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DEMONSTRADA. PROVA IMPRESTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ordenamento constitucional vigente consagra o princípio da inviolabilidade do domicílio, salvo em situações excepcionais, ou seja, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, CF).

2. Se o acesso dos policiais às drogas, armas, munições que se encontravam no interior da residência do réu, somente foi possível porque os agentes públicos não observaram regra elementar, da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, tais elementos devem ser declarados imprestáveis para o processo.

3. A consequência inevitável do princípio da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI da CF), é a nulidade da prova decorrente da conduta ilícita dos agentes públicos.

4. Recurso conhecido e não provido.